Tribunal: TJSP
Processo: 1017377-94.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Aplicação do CDC – Inclusão de recém-nascidas como dependente de seguro saúde de titularidade do avô, de que é dependente a mãe – Possibilidade – Aplicação do art. 12, III, "b", da Lei n. 9.656/98 – Norma que não distingue consumidor titular e dependente – Observância do princípio da função social do contrato e do melhor interesse da criança - Dano moral – Indenização

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Aplicação do CDC – Inclusão de recém-nascidas como dependente de seguro saúde de titularidade do avô, de que é dependente a mãe – Possibilidade – Aplicação do art. 12, III, "b", da Lei n. 9.656/98 – Norma que não distingue consumidor titular e dependente – Observância do princípio da função social do contrato e do melhor interesse da criança - Dano moral – Indenização devida – Pedido procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017377-
94.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são apelados MAITÊ FERRETTI SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MANUELLA FERRETTI SILVA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e JULIANA CHECCHIA FERRETTI (REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-94.2019.8.26.0003
2
SEGREDO DE JUSTIÇA
VOTO No 52124
APELAÇÃO No 1017377-94.2019.8.26.0003 São Paulo
APELANTE Amil Assistência Médica Internacional S/A
APELADAS M.F.S. e M.F.S.
JUÍZA Patricia Maiello Ribeiro Prado

PLANO DE SAÚDE Aplicação do CDC Inclusão de recém-
nascidas como dependente de seguro saúde de titularidade do
avô, de que é dependente a mãe Possibilidade Aplicação do
art. 12, III, “b”, da Lei n. 9.656/98 Norma que não distingue
consumidor titular e dependente Observância do princípio
da função social do contrato e do melhor interesse da criança -
Dano moral
Indenização devida
Pedido procedente

Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 168/172, em que foi julgada
procedente “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização
por danos morais” (fls. 1) ajuizada por M.F.S. e M.F.S. contra Amil Assistência Médica
Internacional S/A, “mantendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida, e condeno a
ré (i) à inclusão das autoras no plano de saúde coletivo Next Mun São Paulo QC PJCE,
ambulatorial hospitalar com obstetrícia, como dependentes do avô materno (Mauricio
Ferreti); (iii) ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir
desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta
sentença (Súmula 362, STJ)” (fls. 171/172). Foram carreados à ré os ônus da sucumbência.
Inconformada, apelou a vencida, alegando inexistir previsão contratual que permitisse a
inclusão de netos de titular do seguro saúde. Argumentou, ainda, inocorrência de dano
moral indenizável. Por fim, requereu eventual redução da verba indenizatória. Foi
providenciado o recolhimento do preparo. Oferecidas contrarrazões (fls. 200/209), foram
os autos remetidos a este Tribunal. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 220/224).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-94.2019.8.26.0003
3
Pretendem as autoras, recém-nascidas, ser incluídas como dependentes no
plano de saúde de que é titular seu avô materno e de que é dependente sua genitora.
De início, ressalta-se o enunciado da Súmula no 608, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Analisados os autos, não se há de cogitar de vedação de inclusão de novos
beneficiários ao plano de saúde, como pretendido pela apelante.
Sobre o tema, “Nos termos do art. 12 da Lei de Planos e Seguros de Saúde,
é facultada a oferta e contratação do plano-referência, com a inclusão de atendimento
obstétrico (inciso III), quando, então, deverá ser garantida cobertura assistencial ao
recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os
primeiros trinta dias após o parto; independentemente de estar inscrito no plano,
inexistindo quaisquer outras condições para que sejam prestados aqueles serviços, além
da qualidade de filiado de um dos seus genitores” (REsp n. 1269757/MG, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 3/5/16, DJe 31/5/16).
Além da cobertura assistencial ao recém-nascido nos primeiros trinta dias
do parto, faculta-se ao consumidor promover a inscrição de seu filho natural ou adotivo
como dependente em igual prazo, com isenção de período de carência (art. 12, III, “b”, Lei
n. 9.656/98).
Pela leitura das cláusulas 2.6.1 (fls. 62) e 10.21.5 (fls. 77) do “contrato de
cobertura de assistência médica e hospitalar pessoa jurídica next prime 500-1-SP” (fls.
58/113), de fato, há vedação à inclusão de netos de beneficiários titulares ao contrato em
questão. Entretanto, certo é que o art. 12, III, “a” e “b”, da Lei no 9656/98 não faz qualquer
distinção entre consumidor titular e consumidor dependente.
Neste contexto, conforme anotado na sentença, “(...) a redação dos
dispositivos menciona o 'filho natural do consumidor' e, por consumidor, pode-se entender
também a dependente do titular. Afinal, consumidor 'é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço, como destinatário final' (artigo 2o, Código de
Defesa do Consumidor)” (fls. 169/170).
Com efeito, em observância à proteção do consumidor pela interpretação
mais favorável das cláusulas contratuais, entende-se por beneficiário tanto o titular do
plano de saúde, como seus dependentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-94.2019.8.26.0003
4
Assim, privilegiando-se também o princípio da função social do contrato e o
melhor interesse da criança, deve ser assegurada a inscrição das filhas da beneficiária
dependente (J.C.F.) no plano de saúde em questão, isto é, das netas do titular do contrato.
Vale realçar o que já foi decidido sobre o tema por esta Corte, inclusive, por
esta Câmara:
“SEGURO SAÚDE Aplicação do CDC Inclusão de recém-nascida
como dependente de seguro saúde de titularidade da avó, de que é dependente a mãe
Possibilidade Aplicação do art. 12, III, “b”, da Lei n. 9.656/98 Norma que não
distingue consumidor titular e dependente Cláusula contratual permissiva da
inclusão de beneficiários, ademais, que deve ser interpretada de forma mais
favorável ao consumidor, estendendo-se à filha de dependente Observância do
princípio da função social do contrato e do melhor interesse da criança - Pedido
procedente

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.” (Apelação
no
1006989-85.2018.8.26.0127
Carapicuíba, 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, em
02/07/2019).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INCLUSÃO DE NETO COMO DEPENDENTE. Recém-nascido prematuro que
necessitou de cuidados especiais (UTI Neonatal). Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula no 469 do STJ. Observância ao
princípio da função social do contrato que impõe hermenêutica extensiva sobre a
cláusula que limita a qualidade de dependente contratual ao cônjuge e aos filhos
do titular do plano de saúde. Incidência do art. 12, III, b da Lei no 9656/98.
Inteligência do art. 9o, § 1o da Resolução no 195/09 da ANS. Acolhimento da
pretensão exordial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação Cível
no 1038617-81.2015.8.26.0100 - São Paulo, 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel. Des.a Rosângela Telles, em
20/9/18).
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Negativa
de inclusão do neto recém-nascido do titular do plano de saúde, como dependente
seu no negócio. Abusividade reconhecida. Interpretação extensiva do alcance do
artigo 12, inciso III, b, da Lei no 9.656/98 e das disposições negociais pertinentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-94.2019.8.26.0003
5
notadamente diante do princípio de proteção integral da criança. Relevância da
providência, na espécie, ainda, diante do fato de que a filha e dependente inscrita
do titular dada a menoridade, ainda está submetida ao poder familiar, quadro apto
a reforçar o vínculo de dependência do autor e ratificar a fundamentada tese
autoral. II. Preservação do objeto do contrato. Aplicação do disposto no art. 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor. Atenuação e redução do princípio do
pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código
Civil. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO” (Apelação Cível no
1076171-79.2017.8.26.0100 São Paulo, 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel. Des. Donegá Morandini, em
19/2/18).
“PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE NETA. Artigo 35, § 5o, da Lei
9.656/98 que deve ser interpretado à luz das disposições do Código de Defesa do
Consumidor. Abusividade da negativa de inclusão de filho de dependente. Art. 12,
III, "b", da Lei 9.686/98 não faz tal distinção. Interpretação deve ser mais
favorável à consumidora. Função social do contrato de assistência médica.
Precedentes. Abalo moral.
Fatos que demandaram discussão judicial.
Inocorrência. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido” (Apelação Cível
no 0205484-86.2012.8.26.0100 São Paulo, 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Fábio Podestá, em
16/11/17).
A situação de M.F.S. e M.F.S. deve, pois, ser enquadrada à permissão
prevista no art. 12, III, “b”, da Lei n. 9.656/98 para todos os efeitos.
Por fim, certo é que restou caracterizado o dano moral, na medida em que a
recusa por parte da ré caracterizou abuso de direito, ensejando, em última análise, violação
à integridade física e psíquica das autoras. A hipótese é de dano moral in re ipsa.
Com efeito, mutatis mutandis, “A recusa indevida da operadora de plano de
saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral,
uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua
higidez físico-psicológica” (AgInt no AREsp n.1049408/RJ, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 22/3/18, DJe 2/4/18).
Trata-se de uma das poucas hipóteses em que o descumprimento de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-94.2019.8.26.0003
6
contrato permite o reconhecimento de dano moral indenizável. No caso, é até mesmo
difícil mensurar o sofrimento dos ascendentes e o risco enfrentado pelas autoras, que
nasceram prematuras com diversas complicações (fls. 27), necessitando ser internadas na
UTI Neonatal, e viram-se na iminência de o tratamento necessário à sua reabilitação ser
interrompido.
No mais, a verba indenizatória fixada na sentença é razoável, nada
justificando a sua redução. O valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e bem observa a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa, a
posição social das ofendidas, a intensidade e natureza dos transtornos por elas sofridos.
É o que basta para afastar a pretensão da apelante.
Qualquer outro acréscimo que se fizesse aos bem deduzidos fundamentos
do decisum constituiria desnecessária redundância.
Nada há, pois, a ser alterado.
Os honorários advocatícios restam majorados para 20% sobre o valor
atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator